Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DA SEGURADORA. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PENSIONAMENTO. VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUNERÁRIAS. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações autorais devem ser analisadas “in status assertionis”, remanescendo a legitimidade da empresa proprietária do veículo causador do acidente para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
2. Para que seja excluída a responsabilidade da seguradora em decorrência de incremento do risco do contrato pelo segurado, com perda da indenização securitária, deve restar demonstrada a má-fé da segurada, com vistas a atrair a incidência do art. 768 do Código Civil. A cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento de risco em seguro de responsabilidade civil é ineficaz perante terceiro inocente, não atingindo, por consectário lógico, a pretensão indenizatória da autora (viúva). Precedentes.
3. Para fins de pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges é presumida. Na hipótese, a autora é cuidadora do lar, família de baixa renda, inexistindo provas aptas a transmudar referido entendimento.
4. Os danos morais advindos de ato ilícito que culmina na morte de cônjuge causam efeitos deletérios à estabilidade psíquica do cônjuge supérstite, que estabeleceu comunhão plena de vida (art. 1.511 do CC) e, naturalmente, expectativa de vida ao lado do falecido.
5. Considerando que o trauma suportado pela autora se protrai no tempo, com privação da companhia e convívio do ex-cônjuge, bem assim a capacidade econômica de ambos os réus apelantes, sobreleva razoável e proporcional o valor arbitrado na r. sentença a título de indenização por danos morais (R$ 100.000,00, de forma solidária), correspondente com a jurisprudência em situações semelhantes (família de baixa renda).
6. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, que deixa de reproduzir condenação por danos materiais textualmente enfrentada nos fundamentos, necessária a correção ex officio (art. 494, I, do CPC), a fim de que conste na parte dispositiva a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais relacionados às despesas funerárias comprovadas nos autos.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Apelações não providas. Erro material corrigido ex officio.